Tribunal: TJDFT
Processo: 0713328-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DENITIVIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PARCELA CONTROVERSA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de execução de parcela incontroversa do cumprimento de sentença.
2. A decisão recorrida é clara em estabelecer a correção monetária pelo IPCA-E até novembro de 2021 e, após, pela SELIC, em obediência à EC 113/2021, acolhendo, assim, o pedido da parte exequente, ora agravante. Em face desta decisão, o DISTRITO FEDERAL não interpôs recurso, anuindo, portanto, integralmente com os termos da decisão judicial. Nessa esteira, o executado não controverteu, mediante recurso, nenhum ponto da decisão, de modo que, por consequência lógica, não há parcela incontroversa a ser executada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.